Tribunal: TJDFT
Processo: 0749333-30.2018.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO IMOTIVADO DE PASSAGEM. DANOS MATERIAIS E MORAIS.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2 – Nulidade processual. Parte que postula em causa própria. A intimação da parte para apresentar contrarrazões ao recurso inominado (ID 37775312) é suficiente para prevenir o cerceamento de defesa, pois permite ao autor a constituição de advogado ou mesmo informar-se, na Secretaria sobre como proceder em relação a este ato. Não há, pois, cerceamento de defesa, de modo que se rejeita a alegação de nulidade processual.

3 – Danos morais. Conforme já assentado em julgamento anterior, os autores o cancelamento das passagens foi superado com a aquisição de novos bilhetes não enseja a reparação por danos morais, de modo que não houve maiores desdobramentos no âmbito dos direitos da personalidade. O dano foi estritamente material.

4 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 83 da Lei 9.099/1995, ou seja, sem demonstração de obscuridade, contradição ou omissão, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.

5 – Recurso conhecido, mas não provido.